Tribunal: TJDFT
Processo: 0751880-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Execução Penal. Detração. Medida cautelar de monitoração eletrônica.
A medida cautelar de monitoração eletrônica que impõe que o monitorado permaneça em sua residência em período integral, salvo para frequentar a escola, impondo restrição da liberdade de locomoção, computa-se para fins de detração penal. Agravo provido em parte.